Tribunal: STF
Processo: HC 262531
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição. Reiteração de pedidos no STJ. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Michael da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.023.281/SP (evento 6, fls. 125-128).



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (evento 5, fls. 54-69).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar realizada em investigação, porquanto ausente justa causa para a medida. Argumenta a inidoneidade da investigação policial desencadeada por denúncia anônima sem as respectivas diligências apuratórias. Aduz a ilegalidade da apreensão de aparelhos celulares e verificação dos dados armazenados, sem que houvesse determinação judicial. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente em face da nulidade probatória, com a consequente expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6, fls. 125-128):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, visando à declaração de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar e devassa dos celulares, com a consequente absolvição do paciente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de pedido formulado em recurso especial, sem novas circunstâncias, impede o conhecimento da ação mandamental. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se admite a reiteração de pedido formulado em recurso especial, conforme jurisprudência consolidada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: 1. A reiteração de pedido em habeas corpus sem novas circunstâncias impede o conhecimento da ação mandamental.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 6, fls. 125-128):



    “Da análise dos autos, nota-se que o presente habeas corpus, distribuído em 31/7 /2025, constitui mera reiteração de recurso especial interposto na origem, consoante informação extraída do sítio do Tribunal de origem, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação Criminal n. 1520496- 34.2024.8.26.0228), o que constitui óbice ao seu conhecimento.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Nesse contexto, verifica-se que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente